Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-78.2018.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003969-78.2018.8.11.0044

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NILSON - CPF: 772.163.001-06 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARIA EMILIA SILVA GADONSKI - CPF: 896.128.761-34 (APELANTE), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista que foram os embargantes quem deram causa ao ajuizamento da presente ação, em razão da não quitação total do débito e, ao mesmo tempo, também, considerando que a execução foi extinta por negligência da parte exequente, o que acarretou a prescrição intercorrente, tem-se que a circunstância ora declinada constitui óbice para a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA EMILIA SILVA GADONSKI
e
ALEXANDRE NILSON
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no 0003969-78.2018.8.11.0044, opostos em face de
CHEMTURA INDÚSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA.
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem análise de mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto. Sem custas e honorários (ID 181042029).

Irresignados, os advogados que patrocinam os embargantes aduzem, em suma, que a embargada/apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação (ID 181042031).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 181042036).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação da exequente/embargada/apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto.

Quanto à matéria, o § 10o, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Ou seja, em regra, a parte vencida arcará com as despesas que o vencedor antecipou e a verba honorária, de maneira que, se o processo se extingue sem exame de mérito, o vencido é a parte que formulou pedido que não pôde ser examinado, diante da perda superveniente do objeto.

Contudo, tal regra não é absoluta, devendo ser mitigada em razão do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Com efeito, no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade.

No caso, estes embargos foram apresentados a fim de que fosse declarada a nulidade da ação de execução, ante a vedação legal para realização de endosso caução de cédula de produto rural e ausência de título extrajudicial, bem como a ilegitimidade passiva dos embargantes. Sucessivamente, para que fosse extirpado do débito exequendo o excesso caracterizado, uma vez que a exequente/embargada/apelada desconsiderou o pagamento parcial efetivado.

Contudo, a demanda executiva foi extinta sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, isto é, tendo em vista a extinção da ação de execução ante a
“demora do exequente/embargado em promover a perfectibilizar da citação dentro do prazo prescricional, sendo que foi intimado duas vezes para dar prosseguimento a execução sob pena de extinção, em razão das reiteradas ausências de pagamento das diligências para cumprimento do mandado de citação”
, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 181042025).

Nesse contexto, tem-se que, no caso, não se adentrou a questão meritória, de modo a aferir se há ou não nulidade da execução ou o alegado excesso à execução, não havendo que se falar, portanto, que o princípio da causalidade se opera em favor dos embargantes, mormente porque, quanto ao mérito, confessam que estavam inadimplentes quando do ajuizamento da ação de execução, de modo que,
a priori
, a eles poder-se-ia imputar o dever de arcar com o ônus sucumbencial.

No entanto, como dito, a execução foi extinta por culpa da exequente/embargada/apelada.

Logo, tendo em vista que foram os embargantes quem deram causa ao ajuizamento da presente ação, em razão da não quitação total do débito e, ao mesmo tempo, também, considerando que a execução foi extinta por negligência da parte exequente, o que acarretou a prescrição intercorrente, tem-se que a circunstância ora declinada constitui óbice para a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, de maneira que deixo de impor a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Neste sentido, essa Câmara Julgadora já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista que foi o embargante quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, em razão da não quitação do débito e, ao mesmo tempo, também, considerando que a execução foi extinta por negligência da parte exequente,
tal circunstância constitui óbice para a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios
.
(N.U 0003268-10.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023